Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-68.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ato infracional. Homicídio tentado. Desclassificação. Lesão corporal. Semiliberdade. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que julgou improcedente a representação contra o adolescente quanto ao ato infracional análogo ao crime do art. 129 do CP contra a primeira vítima e desclassificou o ato infracional análogo ao homicídio tentado contra a segunda vítima para o de lesão corporal, aplicando medida socioeducativa de semiliberdade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas do animus necandi e (ii) se a medida socioeducativa de internação é adequada.
III. Razões de decidir
3. Se não há prova segura de que o adolescente agiu com animus necandi – assim que ele pegou a faca as vítimas se trancaram no quarto e o adolescente golpeou a porta com faca, não se sabendo se ele pretendia apenas atemorizar as vítimas, e a lesão decorreu de ato de defesa de uma das vítimas, a hipótese é de desclassificar o ato infracional análogo ao homicídio tentado para o de lesão corporal.
4. As circunstâncias em que cometido o ato infracional – gravidade não extrapola as do tipo penal - e as remissões processuais concedidas às anteriores passagens pela VIJ, ainda que as condições pessoais e sociais do adolescente sejam desfavoráveis, indicam que a medida socioeducativa de semiliberdade é adequada.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129. ECA, art. 112, § 1o.